Tribunal: TJSP
Processo: 2067733-17.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão - Alegação de violação manifesta à norma jurídica – Inexistência de afronta direta ao texto legal - Ausência de erro de fato na apreciação da prescrição - O reexame e a rediscussão da causa não se coaduna com a natureza e a finalidade da ação rescisória, que não tem natureza recursal – Inexistência de interesse-adequação - Carência da ação – Extinção do processo sem

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão - Alegação de violação manifesta à norma jurídica – Inexistência de afronta direta ao texto legal - Ausência de erro de fato na apreciação da prescrição - O reexame e a rediscussão da causa não se coaduna com a natureza e a finalidade da ação rescisória, que não tem natureza recursal – Inexistência de interesse-adequação - Carência da ação – Extinção do processo sem resolução do mérito.